Tribunal: TJSP
Processo: 1003358-91.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Restrição Creditícia. Débito não reconhecido pela autora. Comprovada a existência de relação jurídica consistente em contrato de cartão de crédito. Utilização do cartão para compras. Termo de cessão de crédito firmado entre a requerida e a credora originária. Ausência de prova da quitação. Débito exigível. Indenização por

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Restrição Creditícia. Débito não reconhecido pela autora. Comprovada a existência de relação jurídica consistente em contrato de cartão de crédito. Utilização do cartão para compras. Termo de cessão de crédito firmado entre a requerida e a credora originária. Ausência de prova da quitação. Débito exigível. Indenização por dano moral descabida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.